Tribunal: TJMT
Processo: 1007702-23.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007702-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (RECORRENTE), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/3255-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007702-23.2025.8.11.0001
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido:
IVANOR LUIZ PIRAN.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

28 A 31/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESTRIÇÃO INTERNA DE “GRAU 5” NÃO ESCLARECIDA. NEGATIVA DE CRÉDITO. TENTATIVA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inclusão não esclarecida de restrição de “grau 5” no nome do autor, que resultou na negativa de crédito em operação de financiamento de veículo e foi precedida de tentativa administrativa frustrada de resolução junto ao banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a restrição de “grau 5” caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil por danos morais; (iii) avaliar a adequação do valor indenizatório arbitrado; (iv) corrigir, de ofício, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, embora provocada, não apresentou justificativa para a anotação restritiva de “grau 5”, nem documentos que comprovassem a regularidade do registro, tampouco afastou sua responsabilidade pela inclusão da restrição no nome do consumidor.

A ausência de resposta adequada e a omissão na elucidação da restrição registram falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cujo regime é de responsabilidade objetiva do fornecedor.

A falha foi agravada por negativa de crédito experimentada pelo autor e pela tentativa infrutífera de solução administrativa da demanda, conforme comprovado nos autos.

Nessas hipóteses, conforme orientação da 1ª Turma Recursal do TJMT (Conclusão nº 1), é cabível a indenização por danos morais.

O valor fixado na sentença deve ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros adotados em precedentes análogos.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme estabelecido na Súmula 362/STJ e nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

A fixação dos consectários legais é matéria de ordem pública, podendo ser ajustada de ofício sem caracterizar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

Não há condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e honorários, à míngua de previsão legal específica, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de restrição cadastral sem justificativa pelo fornecedor, que resulta em negativa de crédito e não é solucionada mesmo após tentativa administrativa, configura falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço bancário nessas condições autoriza a reparação por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial.

Os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 80; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; TJMT, N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, j. 23.05.2025; TJMT, Conclusão nº 1 das Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão prolatada no ID 293132859, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
dano moral
, acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Licitude do negócio jurídico – Utilização dos serviços do banco;

2)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

3)

Aplicação dos juros a partir da sentença condenatória;

4)

Condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados na peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular e condenação do recorrido por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante alega a ocorrência de danos morais em razão de uma negativa de crédito junto ao Banco Finasa, ao tentar financiar um veículo, em decorrência de uma restrição de “Grau 5”, registrada pela instituição financeira ré. Aduz que, mesmo após solicitar esclarecimentos ao reclamado, não obteve qualquer informação sobre a origem da referida restrição.

O demandado, por sua vez, sustenta que não há inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, e que a ausência de provas da prática de ato ilícito afasta a possibilidade de fixação de indenização.

Pois bem, o cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Assim, competia ao reclamado apresentar provas que demonstrassem a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ausência da restrição de “Grau 5” em nome da parte autora.
Contudo, tais provas não foram produzidas
.

Isso porque, apesar de ter sido instada a esclarecer o impedimento apontado,
a parte demandada não apresentou justificativa plausível, tampouco documentos que comprovassem a regularidade da referida anotação, nem mesmo negou sua responsabilidade pelo registro da restrição
.
Ademais, a mera alegação genérica de inexistência de negativação não se mostra suficiente para afastar a prova constante dos autos (ID 293132486, p. 1).

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
ao promover a inclusão de restrição de “Grau 5” em seu nome, o que resultou na negativa de crédito junto ao Banco Finasa, sendo certo que o demandante, inclusive, tentou resolver a questão pela via administrativa junto à instituição demandada (ID 293132486), sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”

(Destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS –
PRODUTO NÃO ENTREGUE
-
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS MALSUCEDIDAS
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

2.

“O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, diante da reclamação da compradora/recorrente sobre a não entrega do produto, a reclamada não comprova que diligenciou a fim de resolver o problema.”
(TR-MT, N.U 1000637-35.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

3. Recurso conhecido e provido.
(TJMT – N.U 1072538-39.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrado na sentença a título de danos morais, deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Por outro lado, impende destacar que a decisão singular determinou que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidam a partir do evento danoso.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária dos danos morais deve ser aplicada a partir do arbitramento (Súmula 362). Já os juros de mora, nas hipóteses de responsabilidade contratual, incidem a partir da data da citação (art. 405, CC).

Ademais, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei).

Indefere-se o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95,
litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau,
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões pelo recorrido, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha incorrido em qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
.

Por fim, determino,
de ofício
, a aplicação da correção monetária pelo índice IPCA, a partir do
arbitramento
, no que se refere aos
danos morais
, com incidência de juros de mora, desde a
citação
, calculados com base na taxa Selic, deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025